Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708533-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Não obstante a certidão constante no ID 15584010 indicativa de inexistência de prevenção, a detida análise dos autos indicam que nos autos de origem (execução de título extrajudicial), foram opostos embargos à execução cuja sentença foi objeto de apelação julgada pela egrégia 6a Turma Cível, sob relatoria do Des. Carlos Rodrigues (ID 15557647 pág. 299-315), circunstância que atrai a regra de prevenção de órgão e de relator contida no art. 81 do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Com estas ponderações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental, a redistribuição do feito à 6a Turma Cível. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, de agosto de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador